Tribunal: TJMT
Processo: 1036938-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036938-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RODOVIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.764.698/0001-80 (AGRAVANTE), GABRIELA BAU - CPF: 051.145.681-67 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 05.480.855/0001-80 (AGRAVADO), VINICIUS MEDEIROS - CPF: 064.039.971-14 (ADVOGADO), DANIEL DE ARAUJO - CPF: 662.091.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LIMDOMAR PILZ - CPF: 604.162.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSKONZEN LTDA - CNPJ: 43.648.426/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA INDIRETA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva da cooperativa de transportes e indeferiu pedido de produção de prova pericial em ação indenizatória por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo supostamente vinculado a um de seus cooperados.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que afasta a ilegitimidade passiva e indefere produção de prova pericial; (ii) analisar a legitimidade passiva da cooperativa de transportes em ação indenizatória por acidente causado por veículo de cooperado; e (iii) examinar a necessidade de produção de prova pericial para esclarecimento da dinâmica do acidente.

III. Razões de decidir

3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 988.

4. Segundo a Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial, sendo suficiente para manter a cooperativa no polo passivo a afirmação de que o veículo causador do acidente estava registrado na ANTT como integrante de sua frota. A análise da efetiva responsabilidade da cooperativa pelos danos causados no acidente de trânsito é questão que se confunde com o mérito da causa e demanda ampla dilação probatória, não comportando exame aprofundado na fase preliminar.

5. A decisão que indefere prova pericial contém urgência em sua análise, pois eventual reconhecimento do cerceamento de defesa em sede de apelação resultaria na cassação da sentença, com evidente prejuízo à celeridade e economia processual.

6. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a dinâmica do acidente é o ponto central da controvérsia e há divergência entre o laudo oficial e documento técnico apresentado pela parte.

7. É admissível a realização de perícia indireta quando não mais existem vestígios materiais do fato a ser periciado, mas há elementos documentais suficientes para análise técnica, como fotografias, laudos e demais documentos já existentes nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1.
Aplica-se ao caso a teoria da taxatividade mitigada, sendo cabível o agravo de instrumento
. 2. A legitimidade passiva da cooperativa de transportes em ação indenizatória por acidente causado por veículo de cooperado deve ser analisada à luz da Teoria da Asserção, sendo suficiente a alegação de vínculo entre o veículo e a cooperativa para mantê-la no polo passivo da demanda. 3. O indeferimento de prova pericial é passível de impugnação por agravo de instrumento, com base na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. 4. É cabível a realização de perícia indireta, baseada em documentos já existentes nos autos, quando a prova é relevante para o deslinde da causa e sua negativa configura cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 370, 371, 472, 1.015, XI
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT); STJ, AgInt no AREsp 2092655/MG;
TJ-MT, AI: 10200808220238110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 04/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2171151-97.2023.8 .26.0000 Piedade, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 18/08/2023, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RODOVIÁRIO DE MATO GROSSO – COOTROMAT contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais em Virtude de Acidente de Trânsito (processo no 1009015-76.2023.8.11.0037), que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravante e indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

A agravante sustenta, em síntese, que não possui qualquer relação com o sinistro ocorrido em 06/04/2022, não sendo o motorista, não estando acompanhando o motorista, não tendo estado no local do acidente, não sendo proprietária do veículo envolvido e nem empregadora do motorista, além de não ter obtido qualquer lucro ou vantagem nas operações que envolveram o veículo à época do acidente.

Argumenta que o agravado não apresentou qualquer meio de prova apto a ensejar a responsabilidade da cooperativa, afirmando que o simples fato de constar o registro na ANTT não gera por si só a sua legitimidade, como entendeu o Magistrado na decisão guerreada.

Aduz que quando do sinistro, o veículo Scania placa PQL0920/GO (V1) estava vazio e o frete a ser realizado em Cocalinho/MT não era vinculado à COOTROMAT, ora agravante, conforme relatório de viagens anexado aos autos, alimentados em sistema vinculados à receita federal, demonstrando que na semana do acidente o referido veículo não realizou viagens/frete à agravante, não havendo qualquer ordem de serviço para o veículo ou para o cooperado Lindomar Pilz.

Ressalta que o cooperado Lindomar Pilz não está obrigado a realizar fretes e viagens somente vinculados à Cooperativa, pois possui liberdade e autonomia negocial, sendo autônomo e assumindo seus próprios riscos e ganhos. Afirma que a narrativa de que o V1 estava no cadastro da agravante junto ao RNTRC no 044032322 não procede, visto que após consulta pública no site, apura-se que o veículo placa PQL0920 não está cadastrado na frota do transportador.

Destaca que o documento apresentado pelo agravado no id 130234804 traz informações de inclusão e exclusão do V1 nos meses de 08/2022 e não na época do sinistro (04/2022), não havendo registro de que o veículo no dia do acidente estaria incluído na frota da cooperativa.

Quanto ao indeferimento da prova pericial, a agravante alega cerceamento de defesa, argumentando que existem inúmeras controvérsias quanto à dinâmica do acidente e à apuração do causador do sinistro, pontos que não são possíveis de serem corretamente apurados e esclarecidos pelo laudo da Politec, e sequer por meras provas testemunhais, sendo necessária uma análise detalhada e clínica das fotos e das discussões apresentadas.

Sustenta que o laudo da Politec goza de presunção relativa, sendo passível de questionamento e nulidade, e considerando as divergências existentes entre o laudo da Politec e o laudo da Federal Soluções Técnicas, ambos juntados aos autos, a perícia judicial se faz necessária, a fim de sanar qualquer dúvida.

Defende que, diferente do apontado na decisão agravada, é sim possível a realização de perícia judicial, uma vez que o conjunto probatório apresentado nos autos, inclusive por meio dos laudos e imagens, permite perfeitamente tanto a reprodução simulada quanto a perícia indireta, não sendo indispensável a existência de vestígios no local.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante, com sua consequente exclusão do polo passivo da demanda, bem como para reconhecer o cerceamento de defesa, com o consequente deferimento da prova pericial.

Em decisão monocrática (Id. 324036372), indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, por não verificar dano iminente que exigisse o deferimento da medida naquele momento, considerando que o feito em primeiro grau aguardava a realização de outra perícia, além da juntada de outros documentos.

Em contrarrazões (Id. 329632850), o agravado suscita preliminarmente o não cabimento do agravo de instrumento, tanto em relação à alegação de ilegitimidade passiva quanto ao indeferimento da produção de prova pericial, argumentando que tais hipóteses não estão previstas no rol do artigo 1.015 do CPC.

Sustenta que, mesmo considerando a tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988, não estaria presente o requisito da "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", uma vez que a agravante já integra o polo passivo do processo, já contestou a inicial, e a questão será analisada pelo juízo de primeiro grau em sede de sentença, podendo ser questionada em eventual apelação.

No mérito, defende a legitimidade passiva da agravante, argumentando que o veículo causador do acidente prestava serviço de transporte registrado na Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, como integrante da frota da agravada, conforme demonstrado na petição inicial (Id. 130232846 - Pág. 11 a 14 e Id. 130234804 - Pág. 1).

Invoca a responsabilidade civil objetiva e solidária da agravante, com base nos artigos 932, III, 933 e 942 do Código Civil, além de jurisprudência que reconhece a legitimidade passiva de cooperativas de transporte em casos de acidentes causados por veículos de cooperadas.

Quanto ao pedido de realização de perícia, argumenta que o juiz considerou suficientes as provas trazidas aos autos pelas partes, em especial o laudo pericial oficial da POLITEC, que seria íntegro, coeso, bem instruído e convergente com as declarações do condutor do veículo dos réus, prestadas no inquérito policial.

Ao final, requer que o Tribunal não conheça do presente recurso ou, caso conheça, que não acolha os pedidos de reforma da decisão de saneamento do juízo de primeiro grau.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RODOVIARIO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais em Virtude de Acidente de Trânsito (Processo n. 1009015-76.2023.8.11.0037), que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pela agravante.

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não cabimento do agravo de instrumento suscitada pela agravada, que sustenta não estarem as hipóteses em discussão - rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva e indeferimento de prova pericial - previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

No que concerne à alegação de ilegitimidade passiva, observo que o artigo 1.015, inciso VII, do CPC prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre "exclusão de litisconsorte". A jurisprudência tem interpretado este último dispositivo de forma a abranger também as decisões que rejeitam a preliminar de ilegitimidade passiva.

Portanto, quanto à questão da ilegitimidade passiva, o recurso é cabível com fundamento no próprio rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, sendo desnecessário recorrer à tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988.

No que concerne ao indeferimento da prova pericial, o inciso XI do art. 1.015 do CPC prevê expressamente o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre "redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o". Embora o caso em tela não trate especificamente de redistribuição do ônus probatório, a interpretação teleológica do dispositivo permite concluir que o legislador pretendeu assegurar o direito à prova como elemento essencial do devido processo legal e da ampla defesa. O indeferimento de prova considerada essencial pela parte pode configurar cerceamento de defesa e, caso reconhecido apenas em sede de apelação, resultaria na anulação de toda a instrução processual, com evidente prejuízo à economia processual.

Assim,
considerando a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC e a potencial inutilidade do julgamento das questões apenas em sede de apelação
,
conheço do agravo de instrumento interposto
.

MÉRITO

DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE

A questão central a ser analisada refere-se à legitimidade passiva da Cooperativa de Transportadores Rodoviário de Mato Grosso – COOTROMAT para figurar no polo passivo da ação indenizatória por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo supostamente vinculado a um de seus cooperados.

A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva argumentando que não possui qualquer relação com o sinistro, não sendo o motorista, não estando acompanhando o motorista, não tendo estado no local do acidente, não sendo proprietária do veículo envolvido e nem empregadora do motorista. Alega ainda que o veículo Scania placa PQL0920/GO (V1) não estava realizando frete vinculado à cooperativa no momento do acidente e que o documento apresentado pelo agravado referente ao registro do veículo na ANTT traz informações de inclusão e exclusão do V1 nos meses de 08/2022, e não na época do sinistro (04/2022).

Por outro lado, a agravada defende a legitimidade passiva da cooperativa, argumentando que o veículo causador do acidente prestava serviço de transporte registrado na Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT como integrante da frota da agravante, invocando a responsabilidade civil objetiva e solidária com base nos artigos 932, III, 933 e 942 do Código Civil.

Para a correta análise da questão, é necessário examinar a natureza jurídica das cooperativas e a extensão de sua responsabilidade pelos atos praticados por seus cooperados. As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, constituídas para prestar serviços aos associados, conforme dispõe o artigo 4o da Lei no 5.764/71 (Lei das Cooperativas). Diferentemente das relações empregatícias, o vínculo entre a cooperativa e seus cooperados é de natureza associativa, caracterizado pela autonomia e independência dos cooperados.

No caso específico das cooperativas de transporte, como a agravante, os cooperados geralmente são transportadores autônomos que se associam para obter benefícios comuns, como a redução de custos operacionais e a ampliação de oportunidades de negócios. Contudo, essa associação não implica necessariamente na responsabilidade automática da cooperativa por todos os atos praticados pelos cooperados, especialmente quando estes atuam de forma independente e fora do âmbito das atividades coordenadas pela cooperativa.

A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade das cooperativas de transporte por danos causados por seus cooperados quando o ato danoso ocorre no exercício da atividade econômica explorada pela cooperativa ou quando há algum tipo de benefício direto para a cooperativa. Contudo, essa responsabilidade não é absoluta e deve ser analisada caso a caso, considerando as circunstâncias específicas do evento danoso.

No presente caso, a decisão agravada fundamentou-se na Teoria da Asserção, segundo a qual a verificação da legitimidade das partes é realizada com base nas alegações formuladas pela parte autora em sua petição inicial, sem adentrar na análise probatória aprofundada. O juízo a quo entendeu que a autora imputou à COOTROMAT responsabilidade com base em uma relação jurídica (cooperado/cooperativa) e em um fato concreto (registro do veículo na ANTT - ID 130234804), o que, em tese, seria suficiente para mantê-la no polo passivo.

De fato, a Teoria da Asserção é amplamente aceita na jurisprudência brasileira como método para análise das condições da ação, incluindo a legitimidade das partes. Segundo essa teoria, as condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, à luz das afirmações feitas pelo autor na petição inicial, sem necessidade de produção probatória exaustiva nesse momento processual.

De fato, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a legitimidade das partes deve ser aferida
in status assertionis
, ou seja, à luz das afirmações contidas na petição inicial, sendo suficiente, para o reconhecimento da legitimidade passiva, que o réu seja apontado como suposto causador do dano ou responsável por sua reparação, segundo a narrativa autoral.

No caso em análise, a agravada alegou na petição inicial que o veículo causador do acidente estava registrado na ANTT como integrante da frota da cooperativa agravante, o que, em tese, poderia configurar sua responsabilidade pelo evento danoso. Essa alegação, por si só, é suficiente para, em um juízo preliminar próprio da fase de admissibilidade, justificar a manutenção da cooperativa no polo passivo da demanda.

É importante ressaltar que a análise da efetiva responsabilidade da cooperativa pelos danos causados no acidente de trânsito é questão que se confunde com o próprio mérito da causa e demanda ampla dilação probatória. Nesse momento processual, não cabe ao julgador realizar um exame aprofundado das provas para verificar se o veículo estava ou não registrado na frota da cooperativa na data do acidente ou se o frete estava sendo realizado sob a coordenação da cooperativa.

A agravante alega que o documento apresentado pelo agravado (ID 130234804) traz informações de inclusão e exclusão do veículo nos meses de 08/2022, e não na época do sinistro (04/2022), e que após consulta pública no site da ANTT, verificou-se que o veículo placa PQL0920 não estava cadastrado na frota do transportador. Contudo, essas alegações envolvem questões fáticas que demandam produção probatória e que serão mais bem analisadas durante a instrução processual.

Ademais, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária das cooperativas de transporte por danos causados por seus cooperados em determinadas circunstâncias, como demonstra o precedente citado pelo agravado.

Portanto, considerando a Teoria da Asserção e as alegações feitas pelo agravado na petição inicial, entendo que
a decisão agravada não merece reforma neste ponto, devendo ser mantida a cooperativa agravante no polo passivo da demanda, sem prejuízo de posterior análise aprofundada da questão durante a instrução processual e no julgamento de mérito
.

DO INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL

A agravante sustenta a necessidade de realização de prova pericial, seja ela in loco, por reprodução simulada dos fatos, ou documental, argumentando existirem inúmeras controvérsias quanto à dinâmica do acidente e a apuração do causador do sinistro, bem como divergências entre o laudo da Politec e o da Federal Soluções Técnicas, ambos juntados aos autos.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a produção da prova pericial sob o fundamento de que houve "
desaparecimento dos vestígios do acidente de trânsito em razão do decurso do tempo e da evidente alteração do local do evento danoso
".

O art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito", sendo-lhe facultado, nos termos do art. 371, "apreciar a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento".

Por sua vez, o art. 472 do mesmo diploma legal dispõe que "o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes".

No caso em análise, o juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial sob o fundamento de que houve "
desaparecimento dos vestígios do acidente de trânsito em razão do decurso do tempo e da evidente alteração do local do evento danoso
".

Ocorre que os agravantes não pretendem a realização de perícia no local do acidente, mas sim uma perícia indireta, baseada na análise técnica das fotografias e documentos já acostados aos autos, com o objetivo de confrontar as divergências existentes entre o laudo da POLITEC e o documento produzido pela empresa Federal Soluções Técnicas.

A jurisprudência pátria admite a realização de perícia indireta quando não mais existem vestígios materiais do fato a ser periciado, mas há elementos documentais suficientes para análise técnica.

Nesse sentido:

"

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REBOQUE – VEÍCULO TOMBADO NA PISTA – INCÊNDIO – AVERIGUAÇÃO DA CAUSA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE E UTILIDADE DA PERÍCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENDO DO RECURSO – TAXATIVIDADE MITIGADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
PROVA PERICIAL ÚTIL E NECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

O cabimento do Agravo de Instrumento está limitado ao rol taxativo previsto no art. 1015 do Código de Processo Civil, todavia, há possibilidade de mitigação nos casos em que se demonstra a necessidade da produção da prova para o efetivo deslinde da controvérsia, diante do risco decorrente da inutilidade do julgamento da questão tão somente no Recurso de Apelação.
Deve ser deferida a produção da prova pericial quando esta evidentemente puder auxiliar na formação do convencimento do magistrado, trazendo mais clareza quanto aos pontos técnicos debatidos, em busca da verdade dos fatos, a fim de se alcançar um provimento jurisdicional justo
. (TJ-MT - AI: 10200808220238110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 04/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA PERICIAL INDIRETA . POSSIBILIDADE DE SUA REALIZAÇÃO, UMA VEZ RECONHECIDA A SUA NECESSIDADE PELO JUÍZO. IRRELEVÂNCIA DA ASSERTIVA DA INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS NA RODOVIA. ADIANTAMENTO DA DESPESA. HIPÓTESE EM QUE RESTOU EVIDENTE A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE NÃO PRODUZIR ESSA PROVA. REVOGAÇÃO DA ORDEM DE ADIANTAMENTO DE PARTE DO SALÁRIO DO PERITO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
A determinação de produção da prova pericial indireta não encontra óbice na assertiva da ausência de vestígios do acidente na rodovia, pois a apuração pode ser realizada por outros meios. Reconhecida a sua relevância pelo Juízo, não há razão para deixar de prevalecer o deferimento
. 2. Embora tenha a parte agravante declarado pretender as mesmas provas requeridas pela outra, a atitude que se seguiu ao deferimento foi de inequívoca desistência, ficando claro o propósito de não a produzir. Com isso, desapareceram os efeitos da declaração de vontade anterior, o que afasta a possibilidade de lhe atribuir participação no rateio para antecipação da despesa respectiva (CPC, artigo 75). Daí o acolhimento parcial do presente agravo, para se revogar a ordem dirigida à agravante. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2171151-97.2023.8 .26.0000 Piedade, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 18/08/2023, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023).

No presente caso, a dinâmica do acidente é o ponto central da controvérsia, sendo determinante para a atribuição de responsabilidade civil. Há divergência entre o laudo oficial da POLITEC, que concluiu pela invasão da pista contrária pelo veículo dos agravantes, e o documento apresentado por estes, que aponta conclusão diversa.

Embora o laudo da POLITEC seja dotado de presunção de veracidade, por ter sido elaborado por órgão oficial, tal presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário. O documento apresentado pelos agravantes, ainda que não possua a mesma força probante do laudo oficial, suscita dúvida razoável sobre a dinâmica do acidente, justificando a produção de prova pericial para dirimir a controvérsia.

A perícia indireta, baseada na análise técnica das fotografias, laudos e demais documentos já existentes nos autos, mostra-se viável e potencialmente útil para o esclarecimento dos fatos, não havendo justificativa plausível para seu indeferimento. O fato de o juízo ter determinado a realização de outra perícia, para apuração do valor dos "salvados", demonstra que a produção de prova técnica é possível e compatível com o atual estágio processual.

O indeferimento da prova pericial, no caso concreto, configura cerceamento de defesa, pois impede os agravantes de demonstrar tecnicamente sua versão dos fatos, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A prova requerida é pertinente e relevante para o deslinde da causa, não se mostrando protelatória ou inútil.

Ressalte-se que o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção. No entanto, esse poder discricionário não é absoluto e deve ser exercido de forma fundamentada, respeitando o direito das partes à produção das provas necessárias à demonstração de suas alegações.

No caso em análise, a fundamentação apresentada pelo juízo de primeiro grau não se mostra adequada, pois o desaparecimento dos vestígios materiais do acidente não impede a realização de perícia indireta, baseada nos documentos já existentes nos autos.

Ademais,
a complexidade técnica da questão controvertida recomenda a produção de prova pericial, a fim de proporcionar ao julgador elementos técnicos suficientes para a formação de seu convencimento.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para
reformar a decisão agravada e determinar a realização de prova pericial indireta, a ser realizada com base nas fotografias, laudos e demais documentos já existentes nos autos, a fim de esclarecer a dinâmica do acidente, especialmente qual dos veículos invadiu a pista contrária, causando a colisão
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025